Tribunal: TJDFT
Processo: 0716713-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 515. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. STJ. TEMA 877. PEDIDO DE CUMPRIMENTO COLETIVO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO. NÃO APROVEITAMENTO. AÇÃO PROCESSUALMENTE AUTÔNOMA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a prescrição e acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
A agravada buscou executar individualmente título coletivo referente ao pagamento do auxílioalimentação suprimido em 1996, apesar de já existir execução coletiva em curso.
O juízo de origem afastou a prescrição e determinou o prosseguimento da execução individual, com remessa à contadoria para apuração do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual do título coletivo está prescrita, considerando o prazo de cinco anos e o termo inicial fixado pelo STJ; e (ii) estabelecer se a execução coletiva interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 515.
O termo inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos do Tema 877 do STJ.
A existência de execução coletiva não interrompe o prazo para o ajuizamento da execução individual, porque esta possui autonomia processual, salvo controvérsia sobre a legitimidade do substituto processual, o que não ocorre no caso.
A desistência da via coletiva e a opção pela execução individual afastam o aproveitamento dos efeitos interruptivos eventualmente produzidos na execução coletiva.
Reconhecida a prescrição, fica prejudicada a análise sobre a incidência da taxa SELIC na atualização do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado: Recurso conhecido e provido. Reconhecida a prescrição da execução individual da sentença coletiva.

Teses de julgamento:
O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos (Tema 515/STJ).
O termo inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença coletiva (Tema 877/STJ).
A execução coletiva não interrompe o prazo prescricional da execução individual, por se tratar de ação autônoma, salvo controvérsia sobre a legitimidade do substituto processual.
Reconhecida a prescrição, tornase prejudicada a análise sobre juros e aplicação da taxa SELIC.
Dispositivos legais citados:
– CPC, art. 509, §2o; – CDC, arts. 94, 96, 104; – Código Civil, art. 203; – EC 113/2021.

Jurisprudência citada: – STJ, REsp 1.273.643/PR (Tema 515); – STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877); – STJ, REsp 1.767.331/SC; – STJ, REsp 1.647.686/RJ; – STJ, AgInt no REsp 1.593.684/PR.